Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS INADMISSÍVEIS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo, mantendo a validade da notificação administrativa e afastando a identidade entre os imóveis mencionados no feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade e omissão no acórdão, quanto:
(i) à suposta identidade entre os imóveis "Sítio Terra Santa II" e "Sítio Nova Esperança", ambos vinculados ao Lote 745 do Assentamento PA Nova Cotriguaçu; e
(ii) à validade da notificação administrativa realizada por AR, considerando a alegada divergência de endereços e a autenticidade da assinatura no aviso de recebimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há obscuridade, pois o acórdão embargado firmou entendimento, em cognição sumária, de que os documentos apresentados não permitiam reconhecer com segurança a identidade entre os imóveis.
4. Tampouco se verifica omissão, uma vez que o acórdão apreciou a validade da notificação com base no AR e destacou que eventuais divergências demandam dilação probatória, incabível na via estreita do agravo de instrumento.
5. Os embargos não constituem via adequada para rediscutir o mérito, tampouco comportam efeitos infringentes na hipótese em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A eventual dúvida sobre a identidade de imóveis ou validade de notificação exige produção de prova, incompatível com a via recursal estreita e com os embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1026232-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/11/2025, DJE 27/11/2025. ]

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000707-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), JACINTO DE SOUZA NETO - CPF: 631.353.456-53 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS INADMISSÍVEIS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo, mantendo a validade da notificação administrativa e afastando a identidade entre os imóveis mencionados no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade e omissão no acórdão, quanto:
(i) à suposta identidade entre os imóveis "Sítio Terra Santa II" e "Sítio Nova Esperança", ambos vinculados ao Lote 745 do Assentamento PA Nova Cotriguaçu; e
(ii) à validade da notificação administrativa realizada por AR, considerando a alegada divergência de endereços e a autenticidade da assinatura no aviso de recebimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há obscuridade, pois o acórdão embargado firmou entendimento, em cognição sumária, de que os documentos apresentados não permitiam reconhecer com segurança a identidade entre os imóveis.
4. Tampouco se verifica omissão, uma vez que o acórdão apreciou a validade da notificação com base no AR e destacou que eventuais divergências demandam dilação probatória, incabível na via estreita do agravo de instrumento.
5. Os embargos não constituem via adequada para rediscutir o mérito, tampouco comportam efeitos infringentes na hipótese em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A eventual dúvida sobre a identidade de imóveis ou validade de notificação exige produção de prova, incompatível com a via recursal estreita e com os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1026232-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/11/2025, DJE 27/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Jacinto de Souza Neto contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto na Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo no 1001395-66.2024.8.11.0105, ajuizada perante a Vara Única da Comarca de Cotriguaçu.

O acórdão concluiu pela validade da notificação administrativa realizada via AR no endereço constante do Auto de Infração no 20203187 e reconheceu, em cognição sumária, que os documentos apresentados pelo agravante não demonstravam que o imóvel objeto do processo administrativo – denominado Sítio Terra Santa II – coincidisse com aquele utilizado pelo agravante para fins de economia familiar, identificado como Sítio Nova Esperança.

Nos presentes embargos, o embargante sustenta a existência de obscuridade em razão da premissa adotada no acórdão de que os imóveis seriam distintos, afirmando que ambas as nomenclaturas se refeririam ao mesmo Lote 745 do Assentamento PA Nova Cotriguaçu, conforme demonstrariam o cadastro fazendário, a certidão de beneficiário do INCRA, o PRONAF e demais documentos anexados.

Argumenta, ainda, a ocorrência de omissão, porque o acórdão não teria enfrentado a divergência existente entre o endereço constante do AR juntado aos autos e aquele que corresponde ao seu domicílio real desde 2013, tampouco teria analisado a autenticidade da assinatura aposta no referido aviso de recebimento, sobretudo diante do fato de que a própria Administração Pública, anos após suposta notificação exitosa, expediu edital para ciência dos atos administrativos.

Pretende, com isso, o reconhecimento dos vícios apontados e, ao final, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

Sem contrarrazões do Embargado, apesar de ser devidamente intimado (id. 324793370).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não constituindo via própria para rediscussão do mérito nem para promover a reapreciação da prova, salvo hipóteses excepcionalíssimas em que eventual vício reconhecido tenha aptidão para modificar o resultado do julgamento.

Examinando atentamente as razões recursais, bem como o acórdão embargado, verifico que, de fato, há necessidade de tecer alguns esclarecimentos, especialmente a respeito dos dois pontos suscitados: a identificação do imóvel e a validade da notificação administrativa. Contudo, tais esclarecimentos não têm o condão de alterar a conclusão anteriormente firmada por esta Câmara.

No tocante à alegada obscuridade, o embargante alega que o Sítio Terra Santa II e o Sítio Nova Esperança constituiriam o mesmo imóvel rural, ambos pertencentes ao Lote 745 do Assentamento PA Nova Cotriguaçu, e que a conclusão do acórdão de se tratarem de áreas distintas não refletiria corretamente o conjunto probatório. Todavia, importa registrar que o julgamento do agravo de instrumento se insere em juízo de cognição sumária, limitando-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Naquele momento processual, os documentos apresentados não permitiam afirmar, com segurança, a identidade entre as áreas, sobretudo porque o Termo de Embargo e o Auto de Infração faziam expressa referência à denominação “Sítio Terra Santa II”, ao passo que a documentação do INCRA, espelhos de beneficiário e documentos de acesso ao PRONAF referiam-se ao “Sítio Nova Esperança”.

A ausência de correlação documental objetiva e inequívoca impediu, naquele exame preliminar, a formação da probabilidade do direito necessária à concessão da tutela suspensiva.

Assim, ainda que o embargante reitere elementos capazes de justificar discussão mais aprofundada no juízo de origem, não há obscuridade no acórdão, o qual se limitou a registrar, adequadamente, que a prova pré-constituída não permitia aquela conclusão no âmbito recursal estreito em que decidida a controvérsia.

Quanto à alegação de omissão acerca da notificação, observa-se que o acórdão embargado efetivamente abordou a questão, consignando a existência de AR com o nome do autuado e salientando que, conforme o art. 77, VII, do CPC, compete à parte manter seus dados cadastrais atualizados perante a Administração Pública.

O fato de a Administração ter expedido edital posteriormente, ou mesmo eventual divergência de assinaturas, são elementos que exigem dilação probatória, incompatível com o agravo de instrumento e absolutamente imprópria para ser realizada em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não incorreu em omissão ao deixar de proceder a um cotejo grafotécnico ou à reconstrução probatória sobre a origem da assinatura, pois tal atividade é inviável em julgamento colegiado de natureza estritamente recursal.

Deve-se destacar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à revisão do tema sob a perspectiva fático-probatória, mas apenas à análise de eventual vício interno do julgado. As questões levantadas pelo embargante – similitude topográfica das áreas, autenticidade da assinatura no AR, divergência de endereços e circunstâncias do edital – são próprias da instrução da ação originária, onde poderão ser objeto de produção de prova e decisão exauriente pelo juízo natural da causa.

No julgamento do agravo, a Câmara limitou-se, como deveria, à análise da plausibilidade do direito e do risco de dano urgente, fundamentos que permanecem incólumes, mesmo após os esclarecimentos ora prestados.

Assim, ainda que se reconheça a pertinência de alguns esclarecimentos, não há qualquer vício apto a comprometer a fundamentação do acórdão embargado, tampouco se verificam elementos que autorizem os pretendidos efeitos infringentes.

O acórdão embargado apreciou as questões essenciais ao julgamento, com fundamentação clara e coerente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no sentido jurídico processual que justifique nova deliberação sobre o mérito recursal.

A proposito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto, a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para fixar honorários em favor dos patronos do agravante, por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
(N.U 1026232-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)”

Diante disso, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025